Tribunal: TJES
Processo: 5011814-85.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Temporária; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011814-85.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ESDRAS DA SILVA ENDLICH

COATOR: 2ª Vara Criminal de Domingos Martins/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
PRISÃO TEMPORÁRIA. NOVO
TÍTULO
. PRISÃO PREVENTIVA. PERDA DE OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

1.
Decretada a prisão preventiva do paciente, não mais subsiste o ato apontado como coator nestes autos; não há que se reafirmar sobre legalidade da prisão temporária outrora decretada, inexistente patente ilegalidade a ser reconhecida.

2. HC prejudicado por ausência de interesse processual, por motivo superveniente
.
Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, por JULGAR PREJUDICADO O HABEAS CORPUS, nos termos do voto do eminente Relator. RELATOR

VOTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL:

Egrégia Câmara,

Como mencionado trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de

ESDRAS DA SILVA ENDLICH
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela
MM
ª
JU
ÍZA DE DIREITO
DA 2ª VARA CRIMINAL DE DOMINGOS MARTINS/ES
,
que, nos autos da Ação Penal n. 5001148-71.2024.8.08.0017, decretou a prisão temporária do paciente sem que supostamente estivessem presentes os requisitos aptos para tanto, e sem que fosse observada a possibilidade de implementação de outra medida cautelar no caso concreto.

Pelas informações prestadas fora decretada a prisão preventiva do paciente, de modo que não mais subsiste o ato apontado como coator nestes autos; não há que se reafirmar sobre legalidade da prisão temporária outrora decretada, sendo certo que inexiste patente ilegalidade a ser reconhecida.

Ausente o interesse processual, por motivo superveniente, à luz de novo título, julgo prejudicado o presente e é como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Desa. VANIA MASSAD CAMPOS - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.